Tribunal: TJMT
Processo: 1019135-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019135-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO DA CRUZ - CPF: 406.751.221-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto por autarquia previdenciária contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em sede de cumprimento de sentença.

2.Alegação de que a exceção é cabível para discutir excesso de execução, mesmo após o prazo processual, por se tratar de matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve preclusão temporal em relação à manifestação do INSS sobre o excesso de execução; e

(ii) se o alegado excesso de execução poderia ser apreciado por meio de Exceção de Pré-Executividade, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que o INSS, devidamente intimado para impugnar a execução, permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

5. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. A análise do excesso de execução demandaria cálculos e eventual perícia, o que inviabiliza o manejo desta via.

6. Jurisprudência reiterada desta Corte e do STJ reafirma que questões já decididas ou preclusas não podem ser rediscutidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Operada a preclusão temporal, é inadmissível a apreciação de alegado excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade.

2. A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para matérias que exijam dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05/10/2021, DJ 25/11/2021; TJMT, AgInt no AI 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 04/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006951-69.2021.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

A autarquia afirma que a exceção de pré-executividade pode ser manejada a qualquer tempo para discutir matéria de ordem pública, como é o caso do alegado excesso de execução. Argumenta que a execução de valores já pagos pelo Erário configura evidente enriquecimento sem causa, matéria que, segundo o recorrente, pode ser apreciada de ofício pelo Judiciário.

Sustenta, ademais, que
“a exceção de pré-executividade não se reveste de maiores formalidades ou se submete à preclusão”
, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada (id. 226165191)

Recurso recebido com efeito suspensivo (id. 226602652).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 228970665).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se a possibilidade de apreciação
Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Exceção de pré-Executividade em decorrência de suposta preclusão, tendo em vista que a matéria suscitada se refere a excesso de execução.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 18/01/2023 foi proferida sentença favorável ao agravado, condenando o agravante a implementação de aposentadoria (id. 107330071 dos autos de no 1006951-69.2021.8.11.0003). Transitada em julgado em 30/03/2023 (id. 113985727 dos autos de origem) o autor requereu o cumprimento da sentença em 25/04/2023 (id. 115860758 do processo de origem).

Ao determinar o processamento da execução, o juízo de singular, em 22/06/2023, determinou a intimação da executada para apresentar impugnação à execução, nos termos do art. 535 do CPC (id.

120650515 dos autos de origem). Certificado o decurso de prazo em 15/08/2023, em 11/09/2023 expediu-se ofício precatório requisitório.

Sobre todas essas decisões mencionadas, não há registro de recurso nos autos.

Remetidos ao arquivo em 11/09/2023, o INSS manifestou-se nos autos em 26/02/2024, por meio de petição apresentada como “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, não apreciada pelo juízo de origem em decorrência da preclusão, cuja decisão é objeto do presente agravo.

Na ação de origem, o INSS qualifica sua manifestação como “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, sem especificar adequadamente o tipo de petição que pretende apresentar, aparentemente buscando que, de um modo ou de outro, suas alegações encontrem acolhimento.

Nesse sentido, inclusive, a autarquia utiliza do argumento de que não caberia falar em intempestividade de Exceção de Pré-Executividade, pois as matérias discutidas seriam de ordem pública passíveis de alegação e conhecimento a qualquer tempo. Contudo, não apresenta qualquer argumento semelhante em relação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

No entanto, sob nenhuma perspectiva o recurso apresentado merece provimento.

De início, necessário destacar que a intempestividade se caracteriza pela prática de um ato processual fora do prazo legalmente estabelecido, o que resulta na ineficácia de seus efeitos no processo. A consequência imediata da intempestividade e a não produção de efeitos jurídicos, ou seja, o ato realizado fora do prazo não será aceito pelo juízo.

A intempestividade, portanto, representa uma tentativa frustrada da parte de exercer determinada faculdade processual, revelando a essencialidade dos prazos como instrumentos de organização e segurança processual, que visam a garantir a celeridade e a efetividade da justiça.

De outro lado, a preclusão representa a perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela realização de ato incompatível com a faculdade em questão (preclusão lógica), ou pela exaustão da possibilidade de repetição do ato já realizado (preclusão consumativa).

Assim como na intempestividade, a preclusão temporal ocorre quando a parte deixa de exercer um direito processual dentro do prazo estipulado. A diferença é que, enquanto a intempestividade refere-se a um ato já praticado fora do prazo, a preclusão temporal diz respeito à perda da oportunidade de praticar o ato, seja por omissão ou inércia da parte.

A preclusão é mais ampla, a medida que pode ocorrer não apenas por descumprimento de prazos, mas também pela prática de atos incompatíveis ou pelo esgotamento da faculdade de se manifestar sobre determinada matéria.

Verifica-se na hipótese que, o agravante, mesmo devidamente intimado para impugnar a execução em 07/03/2023, deixou de se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, posteriormente homologado pela ausência de impugnação, manifestando-se a respeito apenas quando intimado sobre a ausência de pagamento do RPV expedido.

Nesse contexto, não há como analisar o alegado excesso de execução em sede de impugnação, pois operada a preclusão temporal.

De igual modo, inclusive, já decidiu esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC. (N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.
No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito, que seguiu corretamente o comando posto na decisão transitada em julgado, em todos os aspectos, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.
(N.U 1003882-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO –HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).
2.Recurso desprovido. (N.U 1012177-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assim, ao se conceber que a manifestação foi apresentada como Impugnação ao Cumprimento de Sentença fora do prazo legalmente estipulado, correta revela-se a decisão que reconheceu a preclusão, consolidando-se o entendimento de que a inércia processual ocasionou a perda do direito de insurgência, conforme as normas processuais aplicadas.

Por outro lado, o recebimento da defesa como Exceção de Pré-Executividade não permitiria a análise do alegado excesso de execução, uma vez que consoante entendimento pacificado do STJ,
“a exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, constata-se que as matérias por ele suscitadas não se enquadram nas hipóteses permitidas por tal via defensiva.

Isso porque a verificação da adequação dos valores execução à legislação pertinente demandaria, no mínimo, a apresentação de cálculos pelas partes, além de eventuais esclarecimentos pela contadoria do juízo ou, ainda, a elaboração de perícia contábil. Assim, inexiste prova pré-constituída que permita a análise da questão sem a necessária dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).
2. Na hipótese, a autarquia previdenciária rediscutir matéria preclusa e questão atinente ao cômputo equivocado da Renda Mensal Inicial, temática que demandaria a dilação probatória, incompatível com o instrumento manejado.
3. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1010284-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.
2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de pré-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.
3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão.
4. Recurso não provido. (N.U 1030732-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025